Tribunal: TJDFT
Processo: 0048829-98.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0048829-98.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, NERCI SOARES DE SOUZA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE ROBERTO ARRUDA, JOSE GERALDO MACIEL Vistos etc. Diante da documentação que fora colacionada aos autos pela terceira interessada – Brasal Incorporações S/A - em atendimento ao contido no despacho precedente, visando retratar o havido com as unidades imobiliárias alcançadas pela indisponibilidade decretada nestes autos e que almeja elidir por estarem consolidadas sob sua posse e propriedade, diga novamente o Ministério Público, pontuando, inclusive, a eventual utilidade da perduração da medida inicialmente deferida diante do ocorrido e realização das garantias que eram representadas pelos imóveis, que fizeram objeto de contratos de compra e venda originalmente celebrados pela empresa e o réu José Roberto Arruda. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator